Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA. OMISSÂO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO EFETUADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARTE DO PEDIDO JÁ APRECIADO EM FEITO DIVERSO. COISA JULGADA. VALOR REMANESCENTE. PAGAMENTO EM RAZÃO DA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Conhecimento parcial.
2. Impõe-se a rejeição da preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando não verificada omissão na sentença, mas a improcedência do pedido do autor.
3. Consoante o preconizado no artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, inviável a análise de pedido de ressarcimento de valores quando já apreciado em processo diverso, mediante sentença transitada em julgado.
4. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que, não tendo o autor comprovado que o pagamento do qual visa o ressarcimento se deu em razão de portabilidade não autorizada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Apelação cível parcialmente conhecida, e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.